Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709531-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COSTA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por FABIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COSTA contra a decisão de ID 151631309, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n. 0705578-25.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por entender que a autora não comprovou a sua situação de hipossuficiência econômica, pois não anexou aos autos os documentos listados, e determinou o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Nas razões recursais, a agravante, que seu autoqualifica como desempregada, alega que não teve tempo juntar a documentação comprobatória da sua miserabilidade jurídica aos autos de origem. Registra, no entanto, que a peça recursal está acompanhada de cópias da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, de comprovantes e extratos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e de extratos bancários dos últimos meses, as quais comprovam a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para determinar que o feito de origem prossiga sem o recolhimento das custas e das despesas processuais; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe deferir o referido benefício ou, subsidiariamente, de lhe oportunizar a comprovação da hipossuficiência (ID 44695004). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, o risco de dano se mostra presente, dada a possibilidade de extinção do processo de origem caso não sejam pagas as custas devidas. Vislumbro, ainda, a probabilidade do direito, visto que, além de receber renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos – patamar objetivo que tem sido adotado por esse Tribunal de Justiça para verificar a miserabilidade jurídica da parte[1] –, a agravante parece não dispor de numerário para o pagamento das custas e das taxas processuais nesse momento (IDs 44695008 e 44696609). Nada obstante, os argumentos ora alinhavados poderão ser revistos quando do exame do mérito deste Agravo de Instrumento. Nessa linha, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais e determinar a regular tramitação do feito de origem até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] V. Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.